Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto, mantém-se a condenação.

2. Se o apelante, agindo com vontade livre e consciente, desprovido de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79 e legislação local de regência, adquiriu o lote no “condomínio” Mansões Bougainville em Sobradinho e nele edificou, causando danos diretos e indiretos na Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e à Área de Preservação Permanente – APP e impediu a regeneração natural da vegetação na área invadida, resta configurado o crime a ele imputado.

3. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.